Tribunal: TJDFT
Processo: 0005347-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu.
2. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de boa-fé. Ausente a documentação do objeto e o recibo de pagamento, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para receptação culposa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.